Tribunal: TJMT
Processo: 1019747-17.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019747-17.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA ALVES ALMEIDA - CPF: 029.348.831-24 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida de serviços educacionais não contratados. A recorrente pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativação do nome da consumidora foi lícita; (
ii
) se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é proporcional e razoável; e (
iii
) definir os consectários legais aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição de ensino não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica que justificasse o débito, conforme a Súmula 50 desta Turma Recursal. Os documentos apresentados são unilaterais e insuficientes para validar a contratação, tornando a inscrição indevida.

4. Tratando-se da primeira inscrição no nome da consumidora, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme Súmula 22 desta Turma Recursal, e afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. O valor da indenização, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mostra-se razoável e deve ser mantido, pois, em observância à Súmula 29 desta Turma Recursal, devem ser consideradas as anotações posteriores na quantificação do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso não provido, com retificação, de ofício, dos consectários legais.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, é ônus do credor, não sendo suficientes, para tanto, documentos produzidos unilateralmente, como telas sistêmicas e contratos com aceite digital sem certificação válida. 2. A inscrição indevida, sendo a primeira em nome do consumidor, configura dano moral
in
re

ipsa
. Na quantificação da indenização, devem ser consideradas eventuais anotações restritivas posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944; Lei no 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/02/2025; Súmulas do STJ no 54, 362 e 385; Turma Recursal do TJMT, N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024; Turma Recursal do TJMT, N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024; Súmulas das Turmas Recursais do TJMT no 22, 29 e 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019747-17.2025.8.11.0015

Origem
: 2o Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: VALERIA ALVES ALMEIDA

Recorrido
: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALERIA ALVES ALMEIDA ajuizou reclamação em face do SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA. Noticiou que: a) ao tentar realizar uma compra a prazo, foi informada de uma restrição em seu nome, promovida pela parte reclamada; b) constatou a negativação no valor de R$ 665,97, referente a um contrato que desconhece; c) admite ter realizado vestibular e assinado uma pré-matrícula, mas alega não ter efetivado a matrícula por não entregar a documentação necessária nem efetuar o pagamento, considerando-a cancelada; d) a negativação foi indevida, pois nunca usufruiu dos serviços e se trata de sua primeira inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) não há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação; b) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova; c) a parte reclamada não apresentou prova segura da relação contratual, juntando apenas documentos unilaterais sem assinatura da autora; d) a ausência de prova da origem do débito impõe sua declaração de inexistência e o dever de indenizar; e) o valor da indenização deve ser dosado, considerando o histórico de "devedora contumaz" da autora. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para: a)
declarar
a inexistência do débito em discussão; b)
determinar
que a reclamada baixe a negativação em 5 dias úteis; c)
condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor da indenização de R$ 2.000,00 é irrisório e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) a decisão não considerou o grande poderio econômico da parte recorrida; c) a negativação em questão foi a primeira em seu nome, o que agrava o dano sofrido e afasta a fundamentação para a redução do valor. Requereu o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida; b) a reclamada agiu em exercício regular de direito, pois a dívida era legítima; c) a situação vivenciada pela recorrente configurou mero aborrecimento, não passível de indenização; d) a recorrente é devedora contumaz, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme Súmula 22 desta Turma Recursal.

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Ademais, quando o restritivo for o primeiro ou o único, há dano moral. Nesse sentido:

“(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

“(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso concreto, a parte reclamada não comprovou a existência de relação jurídica que justificasse o débito e a consequente negativação. Os documentos apresentados (ID/PJe2 344124894 e 344124895) consistem em telas de sistema e um contrato com aceite digital, mas sem assinatura ou certificação que garantam a autenticidade da contratação, sendo, portanto, unilaterais e insuficientes como prova, conforme Súmula 50 desta Turma Recursal.

Desse modo, a inscrição do nome da parte reclamante no cadastro de inadimplentes (ID/PJe2 344124877) foi indevida. Além disso, a consulta aos autos revela que esta era a primeira, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e caracteriza o dano moral.

Portanto, a conduta ilícita da parte recorrida está devidamente configurada, ensejando a reparação por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Sopesando esses critérios,
principalmente o fato
de a
parte reclamante possuir inúmeros outros restritivos posteriores (ID/PJe2 344124877),

tenho que o valor arbitrado na sentença, R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Ademais, c
onforme a Súmula 29 desta Turma Recursal,
"devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito."
Ademais, em casos análogos, esta Turma tem fixado valores que não destoam significativamente do montante arbitrado, o que reforça a sua razoabilidade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 344125363),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026